Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717744-29.2022.8.07.0000 RECORRENTES: UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINÍCIUS DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRÃO PEREIRA CHICRALA, FILIPE DA COSTA COELHO, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, ANA FLÁVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 525, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, na impugnação ao Cumprimento de Sentença, quando o executado alegar excesso de execução, ele deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. 2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial depende de apresentação de demonstrativo discriminado do débito, sob pena de utilização da impugnação como forma de mera protelação do pagamento dos valores devidos, eis que ausente a identificação concreta dos vícios que supostamente maculam o cumprimento de sentença. (Acórdão 1091097, 07005566220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018.) 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 6o, 7o, 9o, 10o, 369, 375, 503, 507 e 535, § 2o, todos do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando que a turma julgadora, ao não determinar a realização de prova pericial para apurar a existência de encargos abusivos e indevidos sobre o valor da dívida, propiciou evidente cerceamento de defesa. Em relação ao tema do item “b” supra, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJRS e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Com efeito, a Corte Superior também entende que, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15”. (AgInt no REsp n. 2.017.383/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (EDcl no AREsp n. 2.071.024/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022). Também não deve transitar a defendida contrariedade aos artigos 6o, 7o, 9o, 10o, 369, 375, 503, 507 e 535, § 2o, todos do CPC, bem como o respectivo dissenso pretoriano, pois, para se aferir a necessidade de produção de perícia técnica (AgInt no AREsp n. 2.114.094/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.044.058/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015